Tribunal: TJSP
Processo: 1021688-65.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de produção – Doença ocupacional – Membros superiores - Benefício acidentário – Ausência de elementos para verificação das atividades do obreiro – Necessidade de inquirição de testemunhas para tanto – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida –Sentença a quo anulada para prolação de outra após coleta dos depoimentos, submissão ao perito e manifestação das

Ementa:

Acidente do Trabalho – Operador de produção – Doença ocupacional – Membros superiores - Benefício acidentário – Ausência de elementos para verificação das atividades do obreiro – Necessidade de inquirição de testemunhas para tanto – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida –Sentença a quo anulada para prolação de outra após coleta dos depoimentos, submissão ao perito e manifestação das partes - Baixa dos autos a origem determinada – Recurso voluntário do autor provido.